Tribunal: STF
Processo: Rcl 56907
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Determinação de indisponibilidade de perfis mantidos em plataforma social em caso de grave ofensa ao processo eleitoral. Não caracterização de censura prévia ou proibição de circulação de informações. 4. “A Resolução TSE nº. 23.714/2022 não consiste em exercício de censura prévia” (ADI 7.261 MC). Inexistência de desrespeito à ADPF 130. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação com caráter preventivo. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.